Tribunal: TCU
Processo: 021.971/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 797/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relacionado ao ato de concessão de pensão civil instituída por João Brazão da Silva Neto em benefício de Sebastiana Albuquerque Brazão, emitido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, e submetido a este Tribunal para fins de apreciação e de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam que o instituidor percebia, cumulativamente, as vantagens de "quintos" e "opção", as quais compuseram a base de cálculo de referência da pensão civil, elevando o seu montante e distorcendo o valor do benefício da interessada; Considerando que, para a concessão da vantagem de "opção", é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos, conforme normativos e jurisprudência deste Tribunal: a) implemento até 18/1/1995 dos requisitos para aposentadoria voluntária integral ou proporcional (30 anos de tempo de serviço, se homem, e 25 anos, se mulher), ressalvadas as hipóteses de aposentadoria especial previstas em lei; b) exercício até 18/1/1995 de função comissionada por cinco anos ininterruptos ou por dez anos consecutivos ou não; c) não estar cumulativo com a vantagem do art. 192 da Lei 8.112/1990; d) não estar cumulativo com a vantagem do art. 62 da Lei 8.112/1990 (quintos/décimos); Considerando que, no caso concreto, a concessão está irregular pelo seguinte motivo: está cumulativa com a vantagem do art. 62 da Lei 8.112/1990 (quintos/décimos), em afronta ao art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, e ao art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998, que vedam expressamente a acumulação dessas vantagens; Considerando que a impugnação não recai sobre o direito à "opção de função", mas apenas sobre seu pagamento cumulado com a VPNI de "décimos/quintos", o que assegura à interessada o direito de optar por uma das duas vantagens no cálculo de seu benefício; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário (rel. Ministra Ana Arraes), seguido pelos Acórdãos 8.503/2022 (rel. Ministro Substituto Marcos Bemquerer), 4.549/2023 (rel. Ministro Antonio Anastasia), 4.529/2023 (rel. Ministro Aroldo Cedraz), 3.593/2023 (de minha relatoria), todos da 2a Câmara; 4.673/2023 (rel. Ministro Substituto Weder de Oliveira), 4.166/2023 (rel. Ministro Benjamin Zymler), 4.010/2023 (rel. Ministro Jorge Oliveira), 11.575/2020 (rel. Ministro Bruno Dantas), todos da 1a Câmara, entre outros; Considerando que, conforme consta na base SISAC ou e-Pessoal, não há ato de concessão de aposentadoria apreciado pela legalidade, cabendo, portanto, a verificação de toda a estrutura remuneratória do benefício constante do ato de concessão da pensão civil neste momento; Considerando que a Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento (FCP) detectou indício de irregularidade de inobservância do § 2o do Art. 24 da EC 103/2019 para a beneficiária Sebastiana Albuquerque Brazão, no órgão INSS - Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, referente à acumulação de benefício de pensão civil federal por óbito de cônjuge ou companheiro com benefício do RGPS - Aposentadoria por Tempo de Contribuição, sendo que o benefício mais vantajoso é o pago pelo Regime Próprio de Previdência Social; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 29/6/2022, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, em negar registro ao ato de concessão de pensão civil emitido em benefício de Sebastiana Albuquerque Brazão (e-Pessoal, 128381/2020 - inicial), dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.971/2025-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Sebastiana Albuquerque Brazão (XXX.997.252-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, convoque a interessada para optar entre a percepção da vantagem denominada "opção" ou a VPNI decorrente da incorporação de parcelas de quintos/décimos pelo instituidor, suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de silêncio da interessada; 1.7.2. emita novo ato de concessão de pensão civil em benefício da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação. 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem. 1.9. Dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Senhora Sebastiana Albuquerque Brazão acumula benefício de pensão do RPPS (Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas) com benefício previdenciário do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da EC 103/2019.